Tribunal: STF
Processo: HC 90280
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-18
Data de publicação: 2007-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS.  COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 69 DO
   REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Nos termos
   do art. 69 do RISTF, o prévio conhecimento de habeas corpus
   determina a prevenção da competência do Ministro Relator para
   apreciar todas as impetrações posteriores, referentes à mesma
   ação penal.
2.      A decisão do Superior Tribunal de Justiça que
   aponta a inexistência de conexão entre as ações penais nada
   influi sobre a prevenção de competência já estabelecida no âmbito
   desta Corte.
3.      Agravo regimental improvido.